Tribunal: TJSP
Processo: 1028320-68.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição interna no julgado. Embargos que não se prestam à rediscussão da matéria apreciada (art. 1.022 do CPC). Omissão configurada apenas quanto aos ônus sucumbenciais. Modificação do resultado decorrente de fato superveniente. Aplicação do princípio da causalidade. Manutenção da sucumbência fixada na origem.
Embargos parcialmente acolhidos.